Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708473-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA JANAINA RAMOS BARBOSA AGRAVADO: VAN GOGH INVESTIMENTOS LTDA, BANCO MAXIMA S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos arts. 9o, caput, e 10, ambos do CPC, manifeste-se a embargante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca do preenchimento do pressuposto extrínseco de admissibilidade concernente à tempestividade dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora